Tribunal: TJDFT
Processo: 0702509-53.2017.8.07.0014
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de ação cominatória e indenizatória ajuizada por IRINEU MESQUITA ALVES DE SOUSA em face de ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., QUALICORP CORRETORA DE SEGUROS S.A., UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO e UNIMED BRASILIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, no qual foi proferida sentença, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos: Diante do exposto, confirmo a tutela antecipada anteriormente deferida e, com fulcro no artigo 487, inciso I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para determinar que as rés continuem ofertando os serviços de assistência médica à parte autora. Condeno as rés, de forma solidária, ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) como compensação pelos danos morais apurados, corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir dessa data (súmula 362 do STJ) e juros de mora 1% ao mês a partir da citação. Interposta apelação cível pelos Réus, a eg. 7a Turma Cível negou provimento ao recurso e majorou os honorários advocatícios, tornando-os definitivos em 12% (doze por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do nCPC. Na petição de id. 22734919, antes do trânsito em julgado do recurso, as partes ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. (Ré/Apelante) e IRINEU MESQUITA ALVES DE SOUSA (Autora/Apelada) noticiaram a formalização de acordo, no qual a Ré se compromete a pagar à parte autora o valor de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), sendo R$ 4.000,00 (quatro mil reais) referentes a indenização e R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de honorários advocatícios e sucumbênca, bem como a manter ativo o contrato objeto da demanda, mediante quitação das mensalidades. Solicitam sua homologação, extinguindo o feito somente em relação a esta Ré. Os demais Réus foram intimados, mas deixaram o prazo transcorrer sem manifestação. Nos termos do artigo 87, inciso VIII, do RITJDFT, é atribuição do Relator homologar desistências e autocomposições das partes. Nessas condições, uma vez devidamente assinado pelos patronos das partes, os quais possuem poder para transigir em juízo e receber quitação, homologo o acordo, nos termos em que restou firmado, e extingo o processo com resolução de mérito em relação à Ré ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., nos moldes do artigo 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil. As custas processuais e os honorários advocatícios devem ser pagos na forma convencionada. Quanto aos demais Réus, aplicam-se as regras da soliedariedade passiva dispostas no Código Civil, em especial as que seguem: Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Art. 277. O pagamento parcial feito por um dos devedores e a remissão por ele obtida não aproveitam aos outros devedores, senão até à concorrência da quantia paga ou relevada. Art. 278. Qualquer cláusula, condição ou obrigação adicional, estipulada entre um dos devedores solidários e o credor, não poderá agravar a posição dos outros sem consentimento destes. No caso, o acordo não prejudica os demais devedores. Assim, o acordo homologado produzirá efeitos exclusivamente em relação a Ré ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., ficando os demais devedores obrigados pelo restante da condenação, nos termos da r. sentença. Transitada em julgado a decisão, baixem-se os autos à instância de origem. I. Brasília, 12 de março de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator